Tribunal: TCU
Processo: 009.867/2018-0
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: AROLDO CEDRAZ
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2022-05-17
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Tomada de Contas Especial instaurada pelo Ministério da Cultura, em desfavor da empresa Atitude - Cultural - Social - Esportiva Ltda. - ME (CNPJ: 68.406.479/0001-02), de Marina Toledo Vaccarelli (CPF: XXX.394.478-XX) e de Paulo Leite Vacarelli (CPF: XXX.769.578-XX), sócios da empresa Atitude - Cultural - Social - Esportiva Ltda. - ME, em razão da impugnação total das despesas do Pronac 11-3002 (Peça 2, p. 1, Peça 3, p. 1 e Peça 4, p. 1-5), firmado entre o Ministério da Cultura e a empresa Atitude - Cultural - Social - Esportiva Ltda. - ME, e que tinha por objeto a realização de 28 apresentações do espetáculo teatral A Bela e a Fera (peça 1, p. 1-6), em virtude da omissão no dever de prestar contas.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos os presentes autos de Tomada de Contas Especial instaurada pela Secretaria Especial de Cultura, em razão da omissão no dever de prestar contas dos recursos captados por força do projeto cultural Pronac 11-3002, o qual tinha por objeto a realização de vinte e oito apresentações do espetáculo teatral "A Bela e a Fera", com base na Lei 8.313/1991. ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da 2a Câmara, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. julgar irregulares, nos termos dos arts. 1o, inciso I, 16, inciso III, alíneas "a" e "c", da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 19 e 23, inciso III, da mesma Lei, as contas de Atitude - Cultural - Social - Esportiva Ltda. - ME (CNPJ: 68.406.479/0001-02), de Marina Toledo Vaccarelli (CPF: XXX.394.478-XX) e de Paulo Leite Vacarelli (CPF: XXX.769.578-XX), e condená-los, solidariamente, ao pagamento da quantia a seguir especificada, com a fixação do prazo de quinze dias, a contar da notificação, para comprovar, perante o Tribunal (art. 214, inciso III, alínea "a", do Regimento Interno), o recolhimento da dívida aos cofres do Fundo Nacional de Cultura, atualizada monetariamente e acrescida dos juros de mora, calculados a partir da data indicada até a data do efetivo recolhimento, na forma prevista na legislação em vigor: DATA VALOR (R$) 26/12/2012 500.000.00 9.2. aplicar, individualmente, à Atitude - Cultural - Social - Esportiva Ltda. - ME (CNPJ: 68.406.479/0001-02), à Marina Toledo Vaccarelli (CPF: XXX.394.478-XX) e à Paulo Leite Vacarelli (CPF: XXX.769.578-XX) a multa prevista no art. 57 da Lei 8.433/1992, no valor de R$ 44.000,00 (quarenta e quatro mil reais), fixando-lhes o prazo de quinze dias, a contar da notificação, para comprovarem, perante o Tribunal (art. 214, inciso III, alínea "a", do Regimento Interno), o recolhimento das dívidas aos cofres do Tesouro Nacional, atualizadas monetariamente desde a data desta deliberação até a do efetivo recolhimento, se forem pagas após o vencimento, na forma da legislação em vigor; 9.3. autorizar, desde logo, nos termos dos arts. 26 e 28, inciso II, da Lei 8.443/1992: 9.3.1. o pagamento das dívidas em até 36 (trinta e seis) parcelas mensais e consecutivas, se solicitado pelos responsáveis e se o processo não tiver sido remetido para cobrança judicial, fixando-se o vencimento da primeira em 15 (quinze) dias, a contar do recebimento da notificação, e o das demais a cada 30 (trinta) dias, devendo incidir sobre cada uma delas os encargos legais devidos, na forma prevista na legislação em vigor, sem prejuízo ao vencimento antecipado do saldo devedor em caso de não comprovação do recolhimento de qualquer parcela, conforme prevê o art. 217, § 2o, do Regimento Interno deste Tribunal; 9.3.2. a cobrança judicial das dívidas, caso não atendidas as notificações; 9.4. informar aos responsáveis que, caso demonstrem, por via recursal, a correta aplicação dos recursos captados, mas não se justifique a omissão da prestação de contas, o débito poderá ser afastado, mas permanecerá a irregularidade das contas, dando-se ensejo à aplicação da multa prevista no art. 58, inciso I, da Lei 8.443/1992; 9.5. dar ciência desta deliberação à Secretaria Especial de Cultura, aos responsáveis, e, nos termos do art. 16, § 3o da Lei 8.443/1992, à Procuradoria da República no Estado de São Paulo, para adoção das medidas cabíveis.